Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1016479-68.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRECATÓRIO,

CRÉDITO

COMPLEMENTAR,

PAGAMENTO
]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA.SERLY MARCONDES
ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES,
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA,
DES(A).
ORLAND
O DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO,
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS
PARTICIPAÇÕES
- EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSÉ
ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA
,
ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS, EM PARTE, DO VOTO 4º VOGAL - DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, PARA DETERMINAR A CONVOCAÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR PARA PROFERIR VOTO DE DESEMPATE. VENCIDOS A RELATORA E OS DESEMBARGADORES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, MARIA EROTIDES KNEIP, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E HÉLIO NISHIYAMA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPATE NA VOTAÇÃO NO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO REGIMENTO INTERNO DO STF. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT. CONVOCAÇÃO DE NOVO JULGADOR. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E PROSSEGUIMENTO COM DESEMPATE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI contra acórdão que, ao apreciar o Mandado de Segurança n° 1016479-68.2023.8.11.0000, denegou a ordem pleiteada com base no empate da votação (6x6), aplicando-se, de forma subsidiária, o art. 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A embargante apontou vícios de omissão, obscuridade e contradição na decisão colegiada, sustentando, em síntese, que: (i) o RITJMT possui norma própria (art. 94, §7º) para resolver empates mediante convocação de novo julgador; (
ii
) houve obscuridade na escolha do RISTF em detrimento do RISTJ; (
iii
) o voto pela inadmissibilidade do mandado de segurança foi indevidamente computado no mérito; (
iv
) a decisão incorreu em contradição ao admitir revisão administrativa de critérios judiciais de cálculo; e (v) houve omissão quanto à aplicação dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a regra específica do art. 94, § 7º, do RITJMT para solução do empate na votação;

(
ii
) estabelecer se houve obscuridade quanto à escolha do Regimento Interno do STF como norma subsidiária sem fundamentação quanto à eventual preferência em relação ao Regimento do STJ;

(
iii
) determinar se o voto que declarou a inadmissibilidade do mandado de segurança foi corretamente contabilizado para efeito de denegação da ordem; e

(
iv
) verificar se há contradição na fundamentação do voto condutor ao admitir revisão administrativa de critérios judiciais de cálculo e omissão quanto à observância dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 94, § 7º, do Regimento Interno do TJMT prevê, de forma clara e objetiva, que, nos casos em que o empate não puder ser solucionado pelas regras do § 6º, deverá ser convocado outro julgador para proferir voto de desempate, inclusive nos julgamentos do Órgão Especial. Sua inobservância constitui omissão relevante e compromete a regularidade do julgamento colegiado.

4. A aplicação do art. 205, parágrafo único, inciso II, do RISTF como norma subsidiária, sem fundamentar a escolha em detrimento do Regimento Interno do STJ (RISTJ), revela obscuridade na decisão, uma vez que o art. 294 do RITJMT permite a aplicação subsidiária de ambos os regimentos (STF e STJ), sem estabelecer preferência hierárquica entre eles.

5. A adoção de norma regimental externa somente se justifica na ausência de norma interna, o que não se verifica no presente caso. Assim, a substituição indevida da regra própria do TJMT (art. 94, § 7º) por norma subsidiária de outra Corte configura erro material que compromete a validade da proclamação do resultado do julgamento.

6. O voto proferido pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, embora fundado na inadmissibilidade do mandado de segurança, foi corretamente computado como voto denegatório, pois, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, a expressão “decisão denegatória” abrange tanto o indeferimento do mérito quanto as decisões de extinção sem resolução do mérito, incluindo hipóteses de não conhecimento.

7. O voto condutor do acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a revisão administrativa se limitou à correção de erros materiais, ao passo que o ato impugnado alterou expressamente critérios já definidos na fase de conhecimento, incluindo a exclusão de parcelas contratuais, base de cálculo de juros e metodologia de atualização, extrapolando os limites permitidos pela jurisprudência do STJ e pela Resolução CNJ n. 303/2009.

8. Os
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009 vedam expressamente a revisão administrativa dos critérios judiciais de cálculo, restringindo-se a erros materiais ou fatos supervenientes. A ausência de manifestação sobre tais dispositivos configura omissão relevante, especialmente quando a revisão administrativa afetou o valor do crédito de forma substancial.

9. A jurisprudência do STJ tem afirmado que a atuação do Presidente do Tribunal ou de seus auxiliares na fase de precatórios deve se limitar à verificação de erros formais, sendo vedado revisar matéria decidida em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior do mandado de segurança e determinar o prosseguimento do julgamento com a convocação de novo Desembargador, nos termos do art. 94, § 7º, do Regimento Interno do TJMT.

Tese de julgamento
:

1. O empate em julgamento colegiado no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso deve ser resolvido com a convocação de novo julgador, conforme regra expressa no art. 94, § 7º, do RITJMT, sendo indevida a aplicação subsidiária de regimentos externos.

2. A aplicação subsidiária do Regimento Interno do STF ou do STJ exige fundamentação quanto à pertinência da norma escolhida, especialmente em casos com impacto processual direto.

3. O voto que rejeita o cabimento do mandado de segurança deve ser computado como decisão denegatória, nos termos da Lei 12.016/2009 e da jurisprudência do STF e STJ.

4. A revisão administrativa de cálculos de precatórios é válida apenas para correção de erros materiais, sendo vedada a alteração de critérios judiciais já fixados, conforme os
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009.

5. A omissão de norma interna aplicável, com aplicação indevida de norma subsidiária, constitui vício sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 12.016/2009, art. 6º, §5º; Lei 9.494/1997, art. 1º-E; RITJMT,
arts
. 94, §§6º e 7º, 269, §3º, e 294; Resolução CNJ n. 303/2009,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 145395
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.11.1994; STJ, RMS 28.326/RJ, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
16.05.2012; STJ,
AgInt
no RMS 61.993/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
11.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.181.882/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
17.11.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI
, contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1016479-68.202
3.8.11.0000,
visando sanar omissões, obscuridades e contradições que, segundo a embargante, estariam presentes no acórdão que, ao apreciar o mandado de segurança em epígrafe, denegou a ordem pleiteada.

No julgamento, o pedido de segurança foi negado em razão do empate na votação, aplicando-se o artigo 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), conforme autorizado subsidiariamente pelo artigo 294 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RITJMT).

A
rgumenta
que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso
tem
norma própria para solução de empates (artigo 94, §§6º e 7º, do RITJMT),
a qual
exig
e
a convocação de um
novo
julgador para proferir voto de desempate, e que, ao não
o fazer
,

incorr
eu
em omissão
com relação a tal dispositivo.

Reclama ocorrência de
obscuridade quanto à razão pela qual o RISTF foi utilizado em detrimento do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e que o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que se manifestou pela denegação da segurança com fundamento na inadmissibilidade d
o
mandamus
,
não deveria ter sido contabilizado no mérito da votação,
ou que ele deveria ser convocado para votar especificamente no mérito da causa, o que poderia alterar o resultado do julgamento.

Além disso, afirma que o voto da Relatora teria incorrido em contradição ao admitir a revisão administrativa dos critérios de cálculo, porque os precedentes citados pela própria Relatora restringem a revisão a erros
aritméticos e de cálculo nos precatórios, sem autorização para modificar critérios fixados na fase de conhecimento.

Sustenta que, ao admitir a revisão dos critérios de cálculo com fundamento em suposta previsão contratual, o voto condutor teria sido contraditório aos precedentes que limitam a revisão a erros materiais, o que configuraria uma contradição interna no acórdão.

Aduz, ainda, que o voto da Relatora acabou também por omitir-se quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, à qual o ato administrativo, de caráter vinculado, deve obediência.

Requer sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, e, ao final, requer a concessão da ordem pleiteada no mandado de segurança.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração opostos p
ela

Interfinance

Partners
Participações – EIRELI devem ser desprovidos, conforme fundamento a seguir.

A embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 94, §§6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RITJMT), defendendo que o Regimento Interno determina a convocação de um novo membro para o desempate, sem necessidade de aplicação subsidiária de outra norma.

Ocorre
que,
ao se analisar o referido dispositivo regimental, observa-se que a norma não prevê expressamente o procedimento de desempate para o caso de mandado de segurança.

Em razão dessa omissão específica, foi autorizada, nos termos do artigo 294 do RITJMT, a aplicação subsidiária do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), cujo artigo 205, parágrafo único, inciso II, determina que, em caso de empate, prevaleça o ato impugnado.

Logo, não há omissão, porque o julgamento observou o devido processo legal, aplicando-se o regimento competente na ausência de regra expressa no regimento
do TJMT.

No que tange a suposta
obscuridade quanto à escolha do RISTF como norma subsidiária, a
o argumento de
que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) seria mais adequado ao caso em razão da estrutura similar entre este Tribunal e o TJMT
, sem razão a embargante.

A escolha do RISTF como regimento subsidiário obedece à ordem hierárquica, dada
a
posição do Supremo Tribunal Federal como instância superior aos Tribunais de Justiça estaduais. Essa aplicação se fundamenta no próprio artigo 294 do RITJMT, que autoriza o uso dos regimentos do STF e do STJ em caráter subsidiário, sem impor distinção hierárquica ou preferência pelo RISTJ. Assim, não se vis
ualiza
obscuridade na decisão, que foi devidamente fundamentada.

A embargante
, argumenta
, ainda,
contradição
oriunda d
a contagem do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que votou pela inadmissibilidade do mandado de segurança, sem apreciar o mérito, motivo pelo qual,
referido
voto não deveria ter sido incluído no cômputo do empate.

Contudo, o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges foi regularmente contabilizado, uma vez que a apreciação sobre a admissibilidade ou mérito no mandado de segurança converge para o
resultado
do julgamento. Dada
a
inexistência de maioria absoluta, a denegação do pedido
de segurança prevaleceu, conforme disposição do RISTF aplicada subsidiariamente. Portanto, o voto foi computado de forma coerente com a finalidade de apurar o resultado do julgamento, sem incorrer em contradição.

Por fim, a embargante alega contradição no voto condutor,
porque
os

precedentes citados pela
própria Relatora
limitam a revisão administrativa apenas a erros de cálculo aritmético, veda
das
alterações de critérios fixados na fase de conhecimento.

Não há contradição no acórdão, p
orquanto
o voto condutor observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

A revisão administrativa dos cálculos considerou a correção de eventuais erros materiais, em conformidade com o entendimento consolidado e aplicável à hipótese específica, sem extrapolar os limites impostos pelo
s
precedente
s
mencionado
s
.

Restou
esclarec
ido
que, ao revisar os cálculos, não se modificaram critérios da sentença exequenda, mas apenas se buscou corrigir eventual distorção material, como permite o ordenamento jurídico.

Em conclusão, o
recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
1º VOGAL
)
:

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
4º VOGAL
)
:

Senhora Presidente,

A
nalisei detidamente este caso, como faço com todos os que chegam à minha mesa.
Observei
que foi um julgamento exaustivo, com
empate
nos votos e acaloradas discussões.

Analisei o percuciente voto da relatora, bem como os abalizados votos dos desembargadores Márcio Vidal, Juvenal
Pereira da Silva
, Rui
Ramos
e Paulo da Cunha, em sentido contrário.

Apesar de ser bastante resistente à modificação de decisão via embargos de declaração,
este caso trata-se
de um mandado de segurança originário, ou seja, o único recurso que a parte dispõe nest
e sodalício e a
única oportunidade
de rever
mos
a matéria antes que

suba
para as instâncias superiores.

Neste caso, chamaram-me a atenção algumas questões. Analisando as razões dos embargos de declaração, uma delas suscita que o voto do desembargador Guiomar Teodoro Borges foi computado para a denegação
da ordem. Verificando as notas taquigráficas e o texto expresso do que ele disse, o eminente desembargador afirmou: "
Peço vênia, mas nota-se que a matéria não dá para ser examinada em mandado de segurança
. D
e modo que denego a segurança
".

Obviamente, há uma notória contradição entre os fundamentos de sua decisão e a parte dispositiva, pois se ele entende que a matéria não pode ser examinada por mandado de segurança, ele não poderia adentrar no mérito,
ou seja,
não estaria conhecendo do mandado de segurança e não poderia denegar a questão. Esse voto teria que ser esclarecido, mas não temos mais como proceder. Essa é uma questão que pretendo estudar.

P
or não
fazer
parte da discussão que se instalou no órgão especial e que culminou no empate da votação,
peço
a compreensão para realizar um estudo mais aprofundado de tão relevante tema, notadamente porque se trata, como disse, de mandado de segurança originário e
os
EDs
em estudo acabam
por ser o único recurso de revisão do acórdão que poderia levar esta corte a rediscutir a matéria.

Desde já, adianto que
analisarei
profundamente não só todos os argumentos dos embargos, mas alguns que reputo muito relevantes.

Um ponto é essa questão do voto do desembargador Guiomar, computado para a denegação da segurança.

Outro ponto é se existe obscuridade ou omissão em relação
a não
discussão sobre qual regra seria aplicada para o caso de desempate: seria o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que contém 11 ministros e não tem corte especial, ou seria o regimento interno do STJ, que tem um plenário de 33 ministros e tem uma corte especial idêntica à nossa, de 15 ministros?

Ao que me consta, essa matéria não passou pela discussão.
Foi
dita no acórdão pela eminente presidente que presidia a sessão
:

“
A diretora do órgão especial informou que há o parágrafo único do inciso
II

do 2
8
5
do Regimento Interno do Supremo
,
que pode ser aplicado subsidiariamente neste
caso, em razão da falta de previsão expressa do nosso regimento interno
, que determina
, em caso de empate do julgamento, que prevaleça o ato impugnado. Desse modo, denego a segurança
,
nos termos do voto da relatora
.

Mas essa discussão não passou pel
a votação do
plenário.

Seria, de fato, o regimento interno do Supremo o mais adequado a se utilizar para dirimir essa controvérsia?

Outro ponto que pretendo abordar é se existe obscuridade quando se decidiu pela aplicação do regimento in
terno do Supremo, quando há a
regra do parágrafo sexto do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que diz: "
§6º
:

Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas".
É óbvio que são regras gerais, não específicas a mandado de segurança.

"
§
7º
: Se a causa em julgamento não puder ser resolvida pelo parágrafo anterior, havendo empate na votação, será convocado desembargador ou juiz para proferir voto de desempate, de preferência com atuação na mesma sessão, salvo se não houver quem possa ser chamado por motivo de férias, licença ou saúde, assegurando vista dos autos
". E temos suplentes
no Órgão Especial.

Portanto,
e
minentes pares, peço
a compreensão de Vossas Excelências
, mas
por não
participar
do debate anterior e por entender extremamente relevantes esses três po
ntos que pretendo abordar, peço
vista dos autos e trarei o voto elucidativo na próxima sessão.

É assim que me
manifesto,
senhor presidente.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
2º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLAND
O DE ALMEIDA PERRI
(6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
8º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
10º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
11º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEI
(
12º VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
em face do acórdão proferido por este Órgão Especial no julgamento do
Mandado de Segurança n. 1016479-68.2023.8.11.0000
, que denegou a segurança pleiteada após se verificar empate na votação, aplicando-se, subsidiariamente, o art. 205, parágrafo único, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Na Sessão Ordinária, realizada 13 de março de 2025, a eminente Relatora, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, votou pela rejeição dos Embargos Declaratórios por entender não estarem presentes quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente que não haveria omissão quanto à aplicação do art. 94, §§ 6º e 7º, do RITJMT, porque não haveria previsão expressa no regimento para o caso de mandado de segurança. Quanto às demais questões, entendeu que não haveria obscuridades ou contradições a serem sanadas.

Visando uma análise mais aprofundada da questão,
solicitei vista dos autos
.

Não obstante o costumeiro brilhantismo com que expõe suas razões de decidir, após detida análise dos fundamentos apresentados pela eminente Relatora,
peço vênia para dela divergir
.

Explico.

Rememorando o ocorrido no feito, extrai-se ter sido impetrado mandado de segurança pela ora Embargante
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
contra ato do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios deste Tribunal de Justiça que, nos autos do Precatório n. 1006135-62.2022.8.11.0000, determinou a retificação do valor do crédito estampado no precatório, reduzindo-o de R$ 8.673.342,30 (oito milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos) para R$ 1.913.963,02 (um milhão, novecentos e treze mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), sob o fundamento de ter identificado erro material nos cálculos, com base no art. 1º-E da Lei n. 9.494/97.

No julgamento do
writ
, verificou-se empate na votação, tendo 06 (seis) Desembargadores votado pela concessão da segurança e outros 06 (seis) pela sua denegação. Diante do empate, decidiu-se pela aplicação subsidiária do art. 205, parágrafo único, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a prevalência do ato impugnado no caso de empate em julgamento de mandado de segurança.

Nos embargos de declaração ora em análise, a
outrora Impetrante
aponta omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado, que podem ser sintetizadas nos seguintes pontos:

i)
Omissão quanto à aplicação do art. 94, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que estabelece a convocação de Desembargador ou Juiz para proferir voto de desempate nas hipóteses não previstas no § 6º;

ii
)
Obscuridade quanto à razão pela qual foi aplicado o Regimento Interno do STF em detrimento do Regimento Interno do STJ, considerando que o art. 294 do RITJMT autoriza a aplicação subsidiária de ambos, sem hierarquização;

iii
)
Obscuridade quanto à contabilização do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que manifestou entendimento no sentido do não cabimento do mandado de segurança para o exame da matéria, sem adentrar o mérito da controvérsia;

iv
)
Contradição no voto condutor do acórdão, que admitiu a revisão administrativa dos critérios de cálculo em descompasso com os próprios precedentes citados como fundamento;

v)
Omissão quanto à aplicação dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009, que estabelecem limites à atuação do Presidente do Tribunal na revisão de cálculos de precatórios.

Pois bem.

Analisei, como o faço com todos os casos que chegam em minha mesa, detidamente essa questão. Vi que foi um julgamento exaustivo, um julgamento em que houve empate nos votos e acaloradas discussões.

No presente caso, em particular, considerando se tratar de mandado de segurança originário, em que é este o único recurso que a Parte dispõe neste Sodalício, e a única oportunidade que temos de rever a matéria antes que ela seja levada, se for o caso, para as Instâncias Superiores,
entendo que os embargos merecem parcial acolhimento
, conforme demonstrarei a seguir.

I. DA OBSCURIDADE NA CONTABILIZAÇÃO DO VOTO DO DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES.

O primeiro ponto que merece esclarecimento diz respeito à contabilização do voto do Exmo. Desembargador
Guiomar Teodoro Borges
.

Verificando as notas taquigráficas e o texto exatamente expresso daquilo que ele disse, o eminente desembargador se manifestou nos seguintes termos:

“Tenho o maior respeito, porque a coisa julgada em nosso direito se constitui em um verdadeiro castelo de proteção das relações jurídicas. Contudo, não tenho a compreensão de que a coisa julgada possa ter esse efeito de 'mexer com o próprio sentimento ético do direito', ou seja, de se sobrepor à forma e à substância.

Peço vênia, mas não está muito claro para mim, nota-se que a matéria não dá para ser examinada em mandado de segurança.

De modo que denego a segurança.

É como voto.” (g. n.)

A Embargante sustenta que haveria contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto, pois, ao entender pelo não cabimento do mandado de segurança, o eminente Desembargador não poderia adentrar o mérito para denegar a segurança, devendo apenas não conhecer do
writ
.

Ocorre que, consoante sistemática estabelecida pela Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança),
a denegação da segurança é possível tanto por razões de mérito quanto por questões processuais
,
incluindo-se as hipóteses de não cabimento da via eleita
.

Isso porque, o art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 estabelece expressamente que “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
” (atual art. 485 do CPC/2015).

Denota-se que o legislador optou por conferir o mesmo tratamento processual (
denegação da segurança
) tanto aos casos de rejeição por questões de mérito quanto aos casos de extinção sem resolução do mérito, incluindo o não cabimento da via eleita. Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - CABIMENTO, NO CASO, DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AINDA QUE A MATÉRIA VERSADA SEJA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL -
SIGNIFICADO DA EXPRESSAO CONSTITUCIONAL ‘DECISÃO DENEGATORIA’
- REGIME JURÍDICO DO RECURSO ORDINÁRIO - DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS ESTATAIS - A QUESTÃO DOS RECURSOS
SECUNDUM EVENTUM LITIS
- AGRAVO IMPROVIDO. - O
sentido da expressão constitucional ‘decisão denegatória’,
comum tanto as ações de mandado de segurança quanto as ações de habeas corpus,
reveste-se de conteúdo amplo, abrangendo, em seu domínio conceitual, os pronunciamentos jurisdicionais que apreciem o fundo da controvérsia jurídica suscitada ou que, sem julgamento do mérito, impliquem a extinção do processo.
Precedentes: RTJ 72/51, rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE - RTJ 132/718, rel. Min. CELSO DE MELLO.
(...)”. (STF. AI 145395
AgR.
Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 25/11/1994; destaquei).

Essa compreensão é reforçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EXTINTIVA DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ATO IMPUGNADO. DESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA. EFEITO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 266 DO STF.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que a expressão ‘se denegatória a decisão’, dos
arts
. 102, II, "a", e 105, II, "b", da CF, ‘tem sentido amplo, pois não só compreende as decisões dos tribunais que, apreciando o
meritum
causae, indeferem o pedido de mandado de segurança, como também abrange aquelas que, sem julgamento do mérito, operam a extinção do processo’ (STF, MS 21.112-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 29/6/1990)’, citado no AI 743.539, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 3/3/2009,
DJe
12/3/2009, também do STF. Igualmente: STJ, RMS 3.771/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006.
(...)

6. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.”
(STJ. RMS n. 28.326/RJ. Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma.
DJe
de 16/5/2012; destaquei.).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO OU RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS SOBRE O TEMA NO ÂMBITO DO STJ. VOTO VISTA PARA REALINHAR O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O art. 105, II, b, da Constituição Federal estabelece a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso ordinário interposto contra acórdão que julga ‘mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão’.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem flexibilizado o conceito ‘denegatória da segurança’ para admitir recurso ordinário contra o indeferimento da petição inicial da ação mandamental (RMS 43.652/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
19/02/2015) e contra a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito (
AgRg
no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
29/06/2015).
(...)

10. Ante o exposto, deve ser dado provimento ao agravo regimental a fim de negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 467.332/GO. Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
DJe
de 24/11/2015; destaquei.).

A confirmar tal entendimento, recentemente no julgamento dos
EDcl
no
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, expressamente se consignou: “
A partir da interpretação sistemática do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, c/c os
arts
. 485 e 487 do CPC/2015, a expressão ‘decisão denegatória’ somente incluiu as hipóteses de extinção do mandado de segurança com ou sem a resolução do mérito
” (Julgado em 16/10/2023,
DJe
de 18/12/2023; destaquei).

Nessa ordem de pensar, quando o Desembargador Guiomar Teodoro Borges afirmou que “
a matéria não dá para ser examinada em mandado de segurança
” e, em seguida, concluiu pela denegação da segurança,
não há contradição entre sua fundamentação e conclusão
, pois agiu em conformidade com a sistemática processual estabelecida pela Lei do Mandado de Segurança e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Logo,
seu voto pela denegação da segurança
, ainda que motivado pelo entendimento de que a matéria não comportava exame em mandado de segurança,
foi corretamente computado na formação do resultado do julgamento
,
não havendo obscuridade a ser sanada neste ponto
.

II. DA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 94, §§ 6º E 7º, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO.

Prosseguindo na análise dos embargos,
verifico que assiste razão à embargante quanto à alegada omissão no acórdão embargado referente à aplicação do art. 94, §§ 6º e 7º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

O dispositivo regimental mencionado estabelece o seguinte:

“Art. 94. Concluído o debate oral, o Presidente colherá o voto do Relator, do Revisor, se houver, e dos demais Desembargadores que devam participar do julgamento, na ordem decrescente de antiguidade.

(...)

§ 6º Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

I - No julgamento de habeas corpus, recursos criminais e de revisão criminal, o Presidente, se não houver participado da votação, proferirá o voto de desempate. Em caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. (Redação dada pela Emenda Regimental TJMT/OE n. 56, de 27 de abril de 2023)

II - Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

III - Nos embargos declaratórios, de nulidade ou infringentes do julgado, prevalecerá o acórdão recorrido, salvo se o julgamento versar sobre preliminar ou prejudicial de que não cogitou o referido acórdão.

IV - No julgamento de agravo das decisões dos Relatores e do Presidente do Tribunal, tanto no cível como no crime, será confirmada a decisão recorrida.

§ 7º Se a causa em julgamento não puder ser resolvida pelo parágrafo anterior, havendo empate na votação, será convocado Desembargador ou Juiz para proferir voto de desempate, de preferência com atuação na mesma seção, salvo se não houver quem possa ser chamado por motivo de férias, licença ou saúde, assegurando-lhe vista dos autos.”

Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que o § 6º estabelece regras específicas para solução de empate em determinadas hipóteses processuais, enquanto o § 7º estabelece uma regra geral para os demais casos, determinando a convocação de Desembargador ou Juiz para proferir voto de desempate.

No caso em exame, não se tratando de nenhuma das hipóteses específicas previstas no § 6º (
habeas corpus
, recursos criminais, revisão criminal, ações rescisórias ou agravos), a solução de empate deveria ter observado a regra geral do § 7º, com a convocação de outro Desembargador ou Juiz para proferir voto de desempate.

Contudo, o acórdão embargado optou por aplicar subsidiariamente o art. 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
sem fazer qualquer menção ao disposto no art. 94, §§ 6º e 7º, do RITJMT
, o que configura evidente omissão.

Ao ponto, convém sublinhar que a aplicação subsidiária do Regimento Interno do STF, autorizada pelo art. 294 do RITJMT, somente seria cabível na hipótese de omissão do regimento interno próprio,
o que não ocorre no caso
, pois o RITJMT possui regra específica para solução de empate.

O próprio art. 294 do RITJMT é claro ao autorizar a aplicação subsidiária dos regimentos do STF e do STJ apenas para os “
casos omissos”
:

“
Art. 294. Nos casos omissos serão subsidiários deste Regimento os do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
”

Com efeito, havendo regra expressa no RITJMT para solução de empate, a aplicação subsidiária do Regimento Interno do STF se mostra, com a devida vênia, indevida, configurando clara omissão do acórdão embargado ao deixar de considerar o disposto no art. 94, § 7º, do RITJMT.

III. DA OBSCURIDADE QUANTO À ESCOLHA DO REGIMENTO INTERNO DO STF EM DETRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

Apenas por amor ao debate e ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a possibilidade de aplicação subsidiária de outro regimento, constato obscuridade quanto à escolha do Regimento Interno do STF em detrimento do Regimento Interno do STJ.

O art. 294 do RITJMT autoriza a aplicação subsidiária tanto do Regimento Interno do STF quanto do Regimento Interno do STJ, sem estabelecer qualquer hierarquia ou preferência entre eles.

Todavia, o acórdão embargado se limitou a aplicar o art. 205, parágrafo único, inc. II, do Regimento Interno do STF, sem apresentar qualquer fundamentação quanto à escolha desse regimento em prejuízo do Regimento Interno do STJ.

Essa ausência de fundamentação configura falta de clareza, ou seja, obscuridade
, especialmente considerando que as regras de julgamento previstas no Regimento Interno do STJ são distintas das previstas no Regimento Interno do STF e poderiam levar a resultado diverso no caso concreto, uma vez que, enquanto na Corte Constitucional, em caso de empate em Mandado de Segurança, prevalece o ato impugnado, na Corte Cidadã o desempate é feito por voto minerva do Presidente, contudo, este não poderá participar da votação, tão somente exercer o voto de qualidade.

No caso, no mínimo a Presidência deveria fundamentar o critério de escolha das regras do RISTF em detrimento às do RISTJ, (após logicamente, afastar fundamentadamente a regra clara do § 7º do art. 94 do RITJMT).

E, comparando os Regimentos das Cortes Superiores, inegavelmente há maior semelhança estrutural entre do STJ e este Tribunal de Justiça. Enquanto o STF possui apenas 11 Ministros em sua composição, o STJ conta com 33 Ministros, número mais próximo da composição deste Tribunal, que possui 39 Desembargadores.

Além disso, o STJ, assim como este Tribunal, possui um órgão fracionário (Corte Especial) com função similar ao nosso Órgão Especial, com idêntico número de membros (15) o que poderia reforçar a pertinência da aplicação de seu regimento no caso de utilização subsidiária.

IV. DA CONTRADIÇÃO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 26 E 27 DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2009.

Por fim,
verifico assistir razão à embargante quanto à alegada contradição no voto condutor do acórdão e omissão quanto à aplicação dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009
, que estabelecem limites à atuação do Presidente do Tribunal na revisão de cálculos de precatórios.

O voto da eminente Relatora transcreveu diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que limitam a revisão administrativa de cálculos de precatórios à correção de erros materiais, vedando expressamente a alteração de critérios de cálculo. Entre esses precedentes, destacam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE NO ART. 1º-E DA LEI 9.494/97. 1. O posicionamento do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que o instituto da coisa julgada não é obstáculo à correção de erro de cálculo ocorrido em razão da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, uma vez que tal ato não enseja a incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no RMS n. 61.993/MT. Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Julgado em: 09/10/2023,
DJe
de 11/10/2023.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO QUE SE REFERE À DECISÃO QUE ESTABELECEU OS RESPECTIVOS CÁLCULOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. (...) 3.
Esta
egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o instituto da coisa julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na (indevida) incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.181.882/SP. Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma. Julgado em 11/11/2020,
DJe
de 17/11/2020.).

Sem embargo, no caso concreto, o ato coator impugnado foi muito além da mera correção de erros materiais, adentrando em questões de direito já decididas pelo juízo da execução e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Conforme se extrai dos autos, o Departamento Auxiliar da Presidência (DAP), ao revisar os cálculos do precatório, não se limitou a verificar erros materiais na atualização do valor, mas revisitou os próprios critérios de cálculo adotados na inicial executiva, recalculando o valor da dívida desde a origem, excluindo a parcela 06 do contrato executado, a atualização monetária aplicada aos cálculos originais e alterando a base de cálculo dos juros moratórios.

A toda evidência, essa atuação ultrapassou os limites estabelecidos nos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009, que assim dispõem:

“Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1º O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2º Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3º Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Art. 27. Em qualquer das situações tratadas no artigo anterior, constituem-se requisitos cumulativos para a apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido;

b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e

c) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”

O acórdão embargado não se manifestou sobre a aplicação desses dispositivos, incorrendo em omissão que compromete sua fundamentação e conclusão.

Além do mais, o art. 269, §3º, do RITJMT, é expresso ao vedar a discussão no precatório de questões relacionadas ao processo originário:

“Art. 269. Estando regular o precatório, o Presidente determinará a requisição de numerário, a ser consignado ao Poder Judiciário, segundo as disponibilidades das dotações orçamentárias e dos créditos abertos, ou determinando diligências que tiver por indispensáveis ao esclarecimento da matéria.

(...)

§ 3º Não será admitida nos autos do precatório discussão de questões relacionadas com o processo originário, devendo tais questões ser resolvidas no juízo requisitante.”

Nessa linha intelectiva, como bem pontuado no voto divergente pelo Desembargador
Paulo da Cunha
, “
o devedor teve oportunidade de se valer de todos os recursos possíveis para revisar os critérios de cálculo e, de outro ângulo, em nenhum momento, oportunamente, questionou eventuais erros aritméticos.
”

E, ainda, ponderou com acerto o Desembargador
Juvenal Pereira da Silva
que
“não se procede de ofício à revisão dos cálculos apresentados, quando deveria dar prosseguimento, já que a parte interessada não se importou em defender os seus direitos. Portanto, não cabe ao Juiz Auxiliar e Conciliador dos Precatórios fazer a revisão.”

Há, pois, evidente contradição no voto condutor do acórdão
, que,
apesar de citar precedentes que limitam a revisão administrativa de cálculos de precatórios à correção de erros materiais
,
admitiu a validade de ato que promoveu verdadeira revisão dos critérios de cálculo adotados pelo juízo da execução
, em flagrante violação aos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009 e art. 269, §3º, do RITJMT.

Ante o exposto, com as devidas vênias à eminente Relatora, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves e à eminente 1.
a
. Vogal que a acompanhou,
apresento voto divergente
para
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES - EIRELI
, com efeitos infringentes, para:

I)
afastar a alegada obscuridade na contabilização do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, reconhecendo que seu voto pela denegação da segurança foi corretamente computado na formação do resultado do julgamento, em conformidade com a sistemática processual estabelecida pela Lei do Mandado de Segurança;

II)
reconhecer a omissão quanto à aplicação do art. 94, § 7º, do RITJMT, determinando a convocação de outro Desembargador para proferir voto de desempate, na forma regimental;

III)
reconhecer a obscuridade quanto à escolha do Regimento Interno do STF em detrimento do Regimento Interno do STJ;

IV)
reconhecer a contradição no voto condutor do acórdão quanto à possibilidade de revisão administrativa dos critérios de cálculo definidos judicialmente e a omissão quanto à aplicação dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009;

V)
em consequência das conclusões anteriores, determinar o retorno dos autos à pauta de julgamento, para que seja convocado outro
Desembargador
suplente do Órgão Especial para proferir voto de desempate, na forma do art. 94, § 7º, do RITJMT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia aos que entendem de forma diferente, para acolher os Embargos de Declaração, apenas e tão somente, para reconhecer a omissão
em relação a
não
aplicação
do artigo 94, § 7º, do Regimento Interno do TJMT, tendo aplicado solução diversa da prevista neste dispositivo.

De igual forma, pe
ço

vênia ao Desembargador Marcos
Regenold
,
e
r
ejeito os demais aspectos,
por entender que não configuram os vícios que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Portanto, atribuo efeitos infringentes ao presente
Recurso de
Embargos para,
p
revalecendo este entendimento, permitir a
conclusão do julgamento com a convocação de outro julgador.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
ORLAND
O DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

Eminentes pares:

Ao examinar o voto encaminhado, verifico que o Desembargador Marcos
Regenold
, em sua última fundamentação, sustenta que este Tribunal de Justiça
equivocou-se
na conclusão do julgamento, uma vez que se olvidou da aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, e por essa razão, julgou erroneamente ao concluir por revisar os cálculos do precatório, revisão proibida pela Resolução antes mencionada.

Constato, ainda, que o Desembargador Marcos
Regenold
encaminhou sua fundamentação para acolher em parte o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para modificação daquele julgado. Entretanto, sua conclusão foi no sentido de determinar a anulação do julgamento, com o retorno dos autos à pauta de julgamento para nova apreciação do Mandado de Segurança, agora sob a ótica da Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Entendo que, caso Vossa Excelência tivesse concedido efeitos infringentes a esses Embargos de Declaração, provendo-os para modificar o julgado anterior, haveria prejudicialidade. Digo isso porque o fundamento anterior voltou-se à anulação do julgamento, para que fosse retomado, uma vez que ficou incompleto.

A exemplo do Desembargador Rodrigo Curvo, acolho os presentes Embargos de Declaração unicamente sob o fundamento de que o Tribunal, a meu ver, equivocou-se ao não convocar Desembargador para o desempate na votação.

A norma do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer, no artigo 94, §6º, item I, os critérios de desempate. O § 7º do mesmo artigo dispõe que, caso a
causa
em julgamento não possa ser resolvida pelo parágrafo anterior — situação ocorrida neste feito —, proceder-se-á a convocação de Desembargador para realizar o desempate.

O Tribunal não estava autorizado a aplicar o artigo 294 do Regimento Interno, que está no Capítulo das Disposições Finais. Este dispositivo não pode ser invocado quando a solução está no próprio Regimento Interno, que estabelece a necessidade de convocação de outro julgador.

Entendo que o erro do Tribunal foi grosseiro, podendo até ser classificado de teratológico por encerrar o julgamento sem dar oportunidade de desempate por meio de outro juiz.

No caso, com o empate, deveria ter sido convocado um Desembargador para promover o desempate. Esta Corte não poderia invocar o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ainda que se trate de Mandado de Segurança, ação de cariz constitucional.

Nosso Regimento Interno estabelece que, em todas as causas, à exceção das normas previstas nos parágrafos anteriores ao § 7º do artigo 94, o critério de desempate será a convocação de Desembargador.

Penso que podemos considerar não como omissão —haja vista ser dificultoso aceitar no caso a ocorrência de omissão por parte do Tribunal —, mas de erro material, que também autoriza os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração para reconhecer o erro material na teratologia da decisão do Tribunal que invocou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para encerrar a votação sem a convocação de Desembargador para proferir voto de desempate.

Nesse ponto, com estas fundamentações, acompanho o voto do eminente Desembargador Marcos
Regenold
, ressalvado nesse ponto.

Afasto a questão da não observância da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de questão de mérito, que poderá ser tratada se reaberto o julgamento.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO (PRESIDENTE – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)
:

Desembargador
Orland
o
Perri
, apenas para esclarecimento: Vossa Excelência
inicialmente disse que acompanharia o Desem
bargador Rodrigo Curvo, e agora mencion
a
que acompanhará o Desembargador Marcos
Regenold
.

EXMO. SR. DES.
ORLAND
O DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

Senhora Presidente,

Reconheço que houve erro material e acolho os Embargos de declaração, com os fundamentos do Desembargador Marcos
Regenold
, que reconheceu o descumprimento da normativa insculpida no artigo 94, §7º, do Regimento Interno deste Tribunal.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º VOGAL):

Senhora Presidente,

H
avia manifestado
no
meu voto, acolhendo parcialmente a preliminar, em consonância com o entendimento do Desembargador Marcos
Regenold
quanto à ocorrência do que agora se esclarece como erro material, e não omissão, pela inobservância d
e
norma regimental
do nosso Tribunal.

Outrossim, entendo que não
seria
caso de
aplicar

per
saltum

o R
egimento Interno
d
o Supremo Tribunal Federal, mas
,
sim
d
o Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento pacificado é que, em Mandado de Segurança, havendo empate, deve-se convocar um Desembargador, ou, naquela instância, um Ministro, para realizar o desempate, caso o Presidente,
com poder de
voto Minerva, não tenha participado da votação.

Contudo, nesta Corte, possuímos norma expressa, consubstanciada no §7º do artigo 94 do nosso Regimento Interno, que determina a convocação de um Desembargador para o desempate.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para determinar a convocação de um Desembargador para o desempate da presente lide.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (9º VOGAL):

Eminentes pares,

Em uma suposta aparência de lacuna relativa, o digno ocupante da Presidência daquele julgamento do Mandado de Segurança proclamou o resultado face ao empate, aplicando uma regra subsidiária do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre, contudo, como trazido à mesa pelo colega Desembargador Marcos
Regenold
, que o próprio Regimento Interno deste Tribunal contém norma específica para a situação ocorrida naquele julgamento do Mandado de Segurança, qual seja, a regra a ser aplicada do artigo 94, §7º.

Portanto, não há lacuna relativa, como se entendeu naquele julgamento. Não estou falando nem da absoluta, mas, tão somente, da relativa, onde se buscou aplicar regra subsidiária, enquanto o regimento deste Tribunal possui norma específica para a hipótese.

No caso em tela, assiste plena razão ao digno Desembargador Marcos
Regenold
ao trazer essa questão à discussão.

Trata-se de um antecedente lógico ao pedido principal destes Embargos de Declaração, configurando, portanto, matéria que precede o ponto central do recurso.

Por isso, não tenho dúvida em acompanhá-lo integralmente, para
acolher, em parte, os Embargos de Declaração
, para prosseguir o julgamento do Mandado de Segurança.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL):

Apenas para esclarecimento,
desembargador
Marcio
Vidal,
reitero
que minha intenção

não
era
adentrar ao mérito
da questão
.

Ocorre que
,

diante das alegações apresentadas nos embargos de declaração,
não poderia incorrer em omissão
.

Se eu deixasse de enfrentar as matérias suscitadas pela parte embargante, certamente haveria a interposição de novos embargos, os chamados "embargos dos embargos".

Foi exatamente por esse motivo que solicitei o fatiamento do julgamento, buscando evitar a análise meritória neste momento processual, pois a discussão sobre o erro material na condução do julgamento do Mandado de Segurança precede a análise do mérito propriamente dito.

Tanto que essa questão preliminar foi colocada em primeiro lugar para votação.

EXMO. SR. DES.
ORLAND
O DE ALMEIDA PERRI (6º VOGAL):

O erro material está na proclamação do resultado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10º VOGAL):

Senhor
a
Presidente,

Não desejo acrescentar novos argumentos, apenas consigno meu entendimento de que os presentes Embargos, em alguns pontos, extrapolam a finalidade precípua deste recurso, buscando rediscutir questões já decididas. Sob essa perspectiva, tais pontos não mereceriam conhecimento.

Entretanto, u
m
aspecto

indiscutível, como
bem
menciona
do

n
os votos dos
D
esembargadores Marcos
Re
genold
, Rodrigo Curvo,
Orland
o
Perri
, Márcio
Vidal e
Juvenal
Pereira da Silva
.
Houve uma falha processual relevante decorrente da inadequada aplicação de norma regimental vigente à época do julgamento do Mandado de Segurança, ocorrido em 2024, quando já estavam em vigor os dispositivos do artigo 94 e seguintes do nosso Regimento Interno, os quais não foram devidamente observados.

Desta feita,
não existiu razão jurídica plausível para afastar a aplicação da norma específica do artigo 94 em detrimento daquela insculpida no artigo 294 do mesmo Regimento.

Considero
de pouca
relevância
a classificação
do ocorrido
como
erro material ou omissão
.
O ponto crucial reside na necessidade de dar continuidade ao julgamento, visando ao aperfeiçoamento deste acórdão que, em razão daquela falha, restou comprometido.

Dessa forma, acompanho integralmente a divergência nesse ponto, votando pelo
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para que o julgamento do Mandado de Segurança prossiga.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11º VOGAL):

Com a devida vênia à douta Relatora, acompanho integralmente o voto divergente proferido pelo Desembargador Marcos
Regenold
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES
KNEI
P
(
12º VOGAL):

Senhora Presidente,

Fui eu quem proferiu a proclamação do resultado naquela ocasião e, com a devida licença do Órgão Especial, solicito a concessão de vista dos autos para uma reanálise mais aprofundada, buscando compreender a gênese desse entendimento.

Presenciei diversas vezes a utilização do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal como referência, mas não me recordo de precedentes análogos com base no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que não possui natureza de Corte Constitucional.

Recordo-me, inclusive, de ter questionado a advogada da parte sobre seu conhecimento da matéria quando trouxe essa sugestão.

De toda forma, peço a compreensão dos eminentes pares e solicito vista dos autos, com o intuito de estudar o caso com maior acuidade, inclusive para me redimir da proclamação, ora reconhecida como errônea, do resultado, embora todos os membros desta colenda Câmara estivessem presentes e tenham manifestado sua concordância no momento da prolação.

Assim, formalizo meu pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

Senhora Presidente,
a
guardo o pedido de vista

dos
autos
.

Entretanto, confesso minha preocupação diante da relevância deste julgamento e dos valores envolvidos. Sem adentrar propriamente ao mérito, mas já entrando, antevejo um erro material grosseiro, cuja revisão não encontra óbices legais.

Os artigos 26 e 27 da Resolução do CNJ aplicam-se a questões incidentais, e no caso da revisão de precatórios, prevalece o disposto no artigo 1º-E da Lei 9.494/97, que prevê expressamente a possibilidade de revisão das contas pelo presidente do tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer momento. A resolução do CNJ não se sobrepõe à lei.

Diante
dessa minha preocupação,
surge uma dúvida que deixo consignada: na eventual hipótese de convocação de um membro substituto para concluir este julgamento, qual seria a composição a que ele pertenceria? A atual ou a anterior? Não seria o caso de esta composição julgar o presente processo?

Deixo registrada minha dúvida sobre essa questão e aguardo o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip Rodrigues.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO
NISHIYAMA
(5º VOGAL):

Senhora Presidente,

Ouvi atentamente os apontamentos
do

emine
n
te
Desembargador Marcos
Regenold
, e como lhe é peculiar,
com a profundidade na percussão dos autos e do
nosso
próprio
R
egimento
Interno
.

Debrucei-me detidamente sobre o estudo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, com toda a vênia àqueles que se manifestaram sobre a aplicação do artigo 94, §7º, do referido diploma, minha análise conduziu a uma conclusão diversa.

Contudo, antes de adentrar especificamente no Regimento, minha avaliação retrocede ao próprio sistema, ao microssistema de precatórios vigente não apenas neste Tribunal, mas em todos os estados da federação. Refiro-me à Resolução 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, que atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça a competência para resolver questões atinentes aos cálculos dos precatórios.

De igual modo, a Lei 9.494 de 1997, que disciplina os procedimentos afetos à Fazenda Pública, é igualmente clara ao conferir ao Presidente a atribuição para sanar questionamentos relativos aos cálculos do precatório, outorgando-lhe, inclusive, poderes para rever eventuais erros existentes.

Neste Tribunal de Justiça, por delegação expressa, Juízes Auxiliares atuam com os mesmos poderes do Presidente, inclusive proferindo decisões sobre questionamentos acerca dos cálculos ou, como ocorreu no caso em apreço, atuando de ofício.

Minha convicção é a de que os atos praticados por aquele Juiz Auxiliar, e aqui me refiro ao caso concreto em debate, devem ser analisados em conformidade com a sistemática prevista tanto na Resolução do CNJ quanto na Lei 9.494/97. Ou seja, devem ser tratados como se emanados do próprio Presidente.

Essa compreensão gera uma consequência direta.

Por força do nosso Regimento Interno, conforme estabelece o artigo 271, prevê-se o cabimento de agravo ao Órgão Especial, no prazo de 5 dias, contra despacho do Presidente que, em caráter definitivo, resolve pedido. Cumpre ressaltar que este dispositivo
encontra-se
inserido na seção que trata das requisições de pagamento de precatórios.

Assim, nosso Regimento, ao disciplinar o que denominei de microssistema dos precatórios, prevê expressamente o cabimento de agravo contra decisão do Presidente que resolve questões no âmbito desse procedimento.

Partindo dessa premissa, ao analisarmos o artigo 94, que é o cerne da discussão, com toda a vênia e considerando essa sistemática específica, chego a uma conclusão distinta. O artigo 94 estabelece a regra geral de desempate.

O
inciso
primeiro
do
§6º

do artigo 94

dispõe que, em julgamento de
habeas corpus
, recursos criminais ou revisão criminal, a regra de desempate favorece o réu, o que me parece lógico, conferindo uma diretriz de julgamento sob a perspectiva de que a dúvida deve beneficiar o acusado.

O inciso segundo, por sua vez, prevê que, nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente, demonstrando claramente a prevalência da decisão judicial preexistente.

Já o inciso quarto do nosso Regimento Interno, e aqui peço especial atenção de Vossas Excelências, estabelece que no julgamento do agravo das decisões dos Relatores e do Presidente do Tribunal de Justiça, tanto na esfera cível quanto criminal, será confirmada a decisão recorrida em caso de empate.

A meu ver, o Regimento confere prevalência à decisão do Presidente em caso de empate.

É certo que o inciso quarto refere-se a agravo e não a mandado de segurança, o que, em um primeiro momento, poderia levar à exclusão da incidência dessa norma.

Contudo, entendo que o Tribunal admitiu a discussão por meio de mandado de segurança, e não pretendo aqui reavaliar a admissibilidade daquela ação. Ocorre que, em diversas oportunidades, as decisões proferidas por Juízes Auxiliares na Central de Precatórios foram questionadas via agravo e não por mandado de segurança.

Em uma breve pesquisa, constatei a existência de diversos agravos nesse sentido, o que me levou a refletir, a partir de uma interpretação teleológica, sobre a finalidade dessa norma regimental.

Sob essa perspectiva, penso que, ao trazer essa questão para a órbita do artigo 94, o caminho a ser percorrido e a norma aplicável não é aquela cláusula genérica que prevê a convocação de suplente na ausência de outras hipóteses específicas.

Entendo que o artigo 94 precisa ser interpretado à luz de sua finalidade, de modo a contemplar o mandado de segurança que questiona ato do Presidente.

Partindo dessa premissa, ainda que tenha sido exposto que houve um erro material na conclusão do julgamento, os presentes Embargos Declaratórios não podem ser acolhidos neste ponto, pelas considerações ora apresentadas, em consonância com aquelas já expostas pela eminente Relatora.

Dentro dessa linha de raciocínio, com a devida vênia, voto pela rejeição dos Embargos Declaratórios.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO (PRESIDENTE – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Considerando o pedido de vista apresentado pela
12ª vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, fica adiad
a a
conclusão do julgamento para a próxima sessão
do Órgão Especial
.

SESSÃO DE 08 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (12º VOGAL):

Eminentes Pares:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa.
Serly
Marcondes Alvez, nos seguintes termos:

“Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPAÇÕES – EIRELI, contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 1016479-68.2023.8.11.0000, visando sanar omissões, obscuridades e contradições que, segundo a embargante, estariam presentes no acórdão que, ao apreciar o mandado de segurança em epígrafe, denegou a ordem pleiteada.

No julgamento, o pedido de segurança foi negado em razão do empate na votação, aplicando-se o artigo 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), conforme autorizado subsidiariamente pelo artigo 294 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RITJMT).

Argumenta que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem norma própria para solução de empates (artigo 94, §§6º e 7º, do RITJMT), a qual exige a convocação de um novo julgador para proferir voto de desempate, e que, ao não o fazer, incorreu em omissão com relação a tal dispositivo.

Reclama ocorrência de obscuridade quanto à razão pela qual o RISTF foi utilizado em detrimento do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e que o voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que se manifestou pela denegação da segurança com fundamento na inadmissibilidade do
mandamus
,
não deveria ter sido contabilizado no mérito da votação, ou que ele deveria ser convocado para votar especificamente no mérito da causa, o que poderia alterar o resultado do julgamento.

Além disso, afirma que o voto da Relatora teria incorrido em contradição ao admitir a revisão administrativa dos critérios de cálculo, porque os precedentes citados pela própria Relatora restringem a revisão a erros aritméticos e de cálculo nos precatórios, sem autorização para modificar critérios fixados na fase de conhecimento.

Sustenta que, ao admitir a revisão dos critérios de cálculo com fundamento em suposta previsão contratual, o voto condutor teria sido contraditório aos precedentes que limitam a revisão a erros materiais, o que configuraria uma contradição interna no acórdão.

Aduz, ainda, que o voto da Relatora acabou também por omitir-se quanto à aplicação dos artigos 26 e 27 da Resolução CNJ nº 303/2009, à qual o ato administrativo, de caráter vinculado, deve obediência.

Requer sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, e, ao final, requer a concessão da ordem pleiteada no mandado de segurança.”

A Desembargadora Relatora encaminhou voto pela rejeição dos
aclaratórios
, pontuando que não houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Defendeu a aplicação subsidiária do RISTF (art. 205, p. único, II), por ausência de norma específica no RITJMT para empates em mandado de segurança; tendo sido acompanhada pela Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

A divergência foi inaugurada pelo voto do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, que acolheu parcialmente os embargos com efeitos infringentes, para:

I) afastar a alegada obscuridade na contabilização do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, reconhecendo que seu voto pela denegação da segurança foi corretamente computado na formação do resultado do julgamento, em conformidade com a sistemática processual estabelecida pela Lei do Mandado de Segurança;

II) reconhecer a omissão quanto à aplicação do art. 94, § 7º, do RITJMT, determinando a convocação de outro Desembargador para proferir voto de desempate, na forma regimental;

III) reconhecer a obscuridade quanto à escolha do Regimento Interno do STF em detrimento do Regimento Interno do STJ;

IV) reconhecer a contradição no voto condutor do acórdão quanto à possibilidade de revisão administrativa dos critérios de cálculo definidos judicialmente e a omissão quanto à aplicação dos
arts
. 26 e 27 da Resolução CNJ n. 303/2009;

V) em consequência das conclusões anteriores, determinar o retorno dos autos à pauta de julgamento, para que seja convocado outro Desembargador suplente do Órgão Especial para proferir voto de desempate, na forma do art. 94, § 7º, do RITJMT.” (sic notas taquigráficas)

Acompanhou o voto divergente, integralmente, Des. Márcio Vidal e Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; os Desembargadores Rodrigo Roberto Curvo,
Orland
o de Almeida Perri, Juvenal Pereira da Silva e Rui Ramos Ribeiro acompanharam, em parte, a divergência, tão somente, com relação a omissão quanto ao art. 94, § 7º, do RITJMT.

O Des. Hélio
Nishiyama
rejeitou os embargos de declaração, realçando que a sistemática do precatório autoriza o Presidente a revisar cálculos; e que o § 7º do art. 94 do RITJMT não se aplicaria ao presente caso, uma vez que “
esse artigo precisa ser interpretado a partir da sua finalidade, para contemplar mandado de segurança que questiona ato do Presidente
”, a atrair o disposto no §6º, inciso IV. (
sic
notas taquigráficas)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, o Des. José Luiz Leite
Lindote
aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em vício ao aplicar, de forma subsidiária, o artigo 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para dirimir o empate verificado na votação (6x6), quando, em seu entender, deveria ter sido aplicado o artigo 94, §§6º e 7º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Após detida análise, verifico que não assiste razão à parte embargante.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamento nos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que não se verifica no caso dos autos.

No mérito, observo que não há omissão quanto ao critério de desempate adotado. De fato, o artigo 94 do Regimento Interno do TJMT trata de forma genérica da hipótese de empate em julgamentos colegiados, sem qualquer menção específica à ação mandamental, como é o presente caso.

Neste ponto, transcrevo parte do acórdão embargado:

“EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (9º VOGAL):

(...)

Analisei o nosso RITJ/MT e
não diz nada sobre o empate em Mandado de Segurança. No Regimento Interno do STF diz que no caso de empate no Mandado de Segurança prevalecerá o ato impugnado.
Se aplicarmos essa regra, prevaleceria a decisão impugnada, mas com voto de empate do plenário, ou seja, estaríamos ainda sem uma direção certa.

(...)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

A Diretora do Órgão Especial informou que há o parágrafo único, inciso II do artigo 205 do Regimento Interno do STF, que pode ser aplicado subsidiariamente neste caso, em razão da falta de previsão expressa em nosso Regimento Interno, que determina em caso de empate do julgamento, que prevaleça o ato impugnado.

Desse modo, denegada a segurança, nos termos do voto da Relatora, com empate da votação.”

Diante disso, verificando-se a lacuna normativa quanto à solução do empate em mandado de segurança no âmbito deste Tribunal, revela-se legítima a aplicação subsidiária do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme autoriza expressamente o artigo 294 do RITJMT, que assim dispõe:

"Art. 294 – Nos casos omissos, aplicar-se-á subsidiariamente o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça."

Ademais, importa considerar que se trata de ação mandamental de índole constitucional, o que justifica plenamente a utilização das normas regimentais da Corte Suprema — órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro e guardião da Constituição Federal, consoante previsão expressa do art. 102 da CF/88.

A adoção do regimento do STF neste contexto não apenas é juridicamente admissível, como revela-se a solução mais coerente com a natureza constitucional do mandado de segurança, conferindo segurança jurídica e unidade interpretativa à atuação dos tribunais em todo o território nacional.

Assim, a utilização do art. 205, parágrafo único, inciso II, do Regimento Interno do STF para resolver o empate observado na votação é razoável, legítima e plenamente compatível com o arcabouço normativo que rege a matéria, não se caracterizando qualquer vício de omissão ou obscuridade no julgado.

Os demais pontos alegados — notadamente quanto ao suposto voto indevido computado e à alegada contradição na fundamentação do voto condutor — não extrapolam o campo do mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não configurando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, acompanhando integralmente o voto da Relatora, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado por ausência dos vícios legais autorizadores de sua modificação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (3º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (7º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025